Tribunal: TJSP
Processo: 2237093-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r para o pagamento da cota-parte dos incapazes - impossibilidade - prazo legal de 15 dias é peremptório e não pode ser ampliado judicialmente - solidariedade que impõe a responsabilidade integral de todos os executados, inclusive dos incapazes, até o efetivo pagamento - depósito tardio não impede a fluência da multa e dos honorários - proteção aos incapazes que não afasta a incidência automática do art. 523, §1o do Código de Processo Civil - agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2237093-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse - honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento - solidariedade entre os devedores - inadimplemento parcial - incidência dos encargos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil - admissibilidade - posterior reconsideração pelo juízo de origem afastando a multa e os honorários e concedendo prazo

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse - honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento - solidariedade entre os devedores - inadimplemento parcial - incidência dos encargos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil - admissibilidade - posterior reconsideração pelo juízo de origem afastando a multa e os honorários e concedendo prazo suplementar para o pagamento da cota-parte dos incapazes - impossibilidade - prazo legal de 15 dias é peremptório e não pode ser ampliado judicialmente - solidariedade que impõe a responsabilidade integral de todos os executados, inclusive dos incapazes, até o efetivo pagamento - depósito tardio não impede a fluência da multa e dos honorários - proteção aos incapazes que não afasta a incidência automática do art. 523, §1o do Código de Processo Civil - agravo provido.